Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017044-50.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIA ARAUJO CAMARGO - CPF: 173.356.711-91 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO - CPF: 863.022.301-44 (RECORRIDO), DESIVAL NATAL RODRIGUES - CPF: 452.992.851-91 (RECORRIDO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (RECORRIDO), EDGAR ANDRADE DE FARIAS - CPF: 587.397.859-04 (RECORRIDO), ELIZANDRA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 824.723.941-87 (RECORRIDO), GILSON SANTANA DE AMORIM RAMIRES - CPF: 544.651.411-49 (RECORRIDO), JONES CARLOS VIEGAS - CPF: 841.267.011-68 (RECORRIDO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (RECORRIDO), JOSE GONCALVES ALVES BARBOSA - CPF: 535.721.301-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020